Tribunal: TJSP
Processo: 2261939-60.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ADI do Prefeito de Marília em face da expressão "ad referendum da Câmara Municipal" contida na parte final do inciso II do art. 135 da Lei Orgânica do Município de Marília, e por arrastamento em face do §6o do mesmo dispositivo. Emendas de iniciativa legislativa que alteraram a Lei Orgânica Municipal de molde a condicionar permissão e autorização de uso de bem público à prévia autorização da

Ementa:
ADI do Prefeito de Marília em face da expressão "ad referendum da Câmara Municipal" contida na parte final do inciso II do art. 135 da Lei Orgânica do Município de Marília, e por arrastamento em face do §6o do mesmo dispositivo. Emendas de iniciativa legislativa que alteraram a Lei Orgânica Municipal de molde a condicionar permissão e autorização de uso de bem público à prévia autorização da Edilidade, atribuições próprias do Poder Executivo Municipal. Descompasso em relação ao art. 19, V, aplicável a regra geral do art. 144, ambos da Constituição Estadual. Não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, ainda que por lei, praticar atos de caráter administrativo próprios do Poder Executivo, cuja atuação privativa na deflagração do processo legislativo está definida no texto constitucional. Essa prática legislativa de invadir a esfera de competência exclusiva do Executivo, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação 'ultra vires' do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que define o exercício de suas prerrogativas institucionais. Ação procedente.